Tribunal: TJSP
Processo: 9110111-83.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9110111-83.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados MARIA FANIZZA
NERO, VICENTE NERO, FILOMENA NERO, VERA LUCIA NERO, ANTONIO
FRANCISCO NERO e VICENTE NERO JUNIOR.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o acórdão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9110111-83.2009.8.26.0000 -Voto no
2
Apelação Cível no 9110111-83.2009.8.26.0000
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados: Maria Fanizza Nero, Vicente Nero, Filomena Nero, Vera Lucia Nero,
Antonio Francisco Nero e Vicente Nero Junior
Comarca: São Paulo
Voto no 39.765
REANÁLISE - Inteligência do art. 543-B, §3o, do CPC –
Precatório – Pagamento feito fora do prazo estabelecido
constitucionalmente - Incidência dos juros legais – Julgado
que está em consonância com o RE no 590.751/SP e RE
591.085 - Acórdão mantido.
Tratou-se de remessa necessária e
apelação da Fazenda do Estado, interposta em
face de sentença, proferida em embargos à
execução opostos na ação de desapropriação,
julgando extinto o processo, nos termos do art.
794, inciso I, do C.P.C., acolhendo a impugnação
do montante impugnado pela FESP como crédito, e
determinando a devolução deste valor ao DEPRE.
Os recursos foram improvidos.
Interposto recurso extraordinário,
pela Fazenda do Estado, o Supremo Tribunal
Federal, por acórdão acostado a fls. 797/798,
determinou a devolução dos presentes autos a
esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Público,
para que houvesse manifestação sobre eventual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9110111-83.2009.8.26.0000 -Voto no
3
reforma ou manutenção da sentença proferida no
apelo, em relação ao julgado de repercussão
geral, proferido no Recurso Extraordinário no
590.751-1, de Relatoria do Ministro Ricardo
Lewandowski,
DJe
de
21.11.2008,
em
que
o
Plenário Do S.T.F. entendeu que há repercussão
geral
na
forma
de
atualização
dos
juros
determinada pelo art. 78 do ADCT (tema 132).
Referido julgado, teve a sua ementa
assim transcrita:
“CONSTITUCIONAL.PRECATÓRIO.ART.78
DO
ADCT,
INTRODUZIDO
PELA
EC
30/2000.
INCIDÊNCIA
DE
JUROS
COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS
PARCELAS
SUCESSIVAS.
INADMISSIBILIDADE . ART. 5o,XXIV E
XXXVI DA CONSTITUIÇAO. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇAO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA.
OFENSA
REFLEXA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
279
DO
S.T.F.
RE
PARCIALMENTE PROVIDO.
I-
O art. 78 do ADCT possui a mesma
mens legis que o art. 33 deste
Ato, razão pela qual, uma vez
calculado o precatório pelo valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9110111-83.2009.8.26.0000 -Voto no
4
real do débito, acrescido de juros
legais, não mais falar em incidência destes nas parcelas
anuais, iguais e sucessivas em que
é fracionado, desde que adimplidas
a
tempo
e
corrigidas
monetariamente. II- Não se mostra
possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a
alegação de ofensa ao princípio da
justa
indenização,
abrigado
no
art. 5o, XXIV, da Constituição
Federal, diante do que dispõe a
súmula 279 do S.T.F.
III- A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui
matéria de legislação ordinária,
que não dá ensejo à abertura da
via extraordinária. IV-
Recurso parcialmente provido.”
Não
haverá
reforma
no
presente
julgado.
Verifica-se que do teor da ementa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9110111-83.2009.8.26.0000 -Voto no
5
RE 590.751, há expressa ressalva de que não são
cabíveis juros de mora nas parcelas anuais se e
somente se, (g.n.) estas fossem adimplidas no
tempo previsto constitucionalmente, o que “in
casu” não ocorreu, devendo ser pago o valor que
ainda resta ser levantado, pois correta foi a
incidência dos juros moratórios e compensatórios, bem como,

necessária
atualização monetária, a ser feita na data do
pagamento do valor remanescente.
Ademais,
observa-se
que,
no
julgamento definitivo do mérito do RE 591.085,
correspondente ao Tema 147, do S.T.F., restou
reconhecido que somente se descumprido o prazo
constitucional previsto para o pagamento de
precatórios, qual seja, até o final do exercício
seguinte, poder-se-ia falar em mora e, em
consequência, nos juros a ela relativos, com
penalidade para o atraso no pagamento.
Desta forma, em consonância com os
julgados de repercussão geral, os Recursos
Extraordinários nos 590.751-1 e 591.085, mantém-
se o julgado tal como lançado.
Da análise dos presentes autos verifica-se que não houve o pagamento de
parcelas anuais e sucessivas no prazo de dez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9110111-83.2009.8.26.0000 -Voto no
6
anos, conforme preconiza o art. 78 da ADCT , bem
como
o
art.
100,
paragrafo
5o,
ambos
da
Constituição Federal de 1988, bem como, do que
restou decidido nos RE 590.751 e 591.085.
Verifique-se o teor do referidos
dispositivos legais:
Art. 78. Ressalvados
os
créditos
definidos em lei como de pequeno
valor, os de natureza alimentícia, os
de que trata o art. 33 deste Ato das
Disposições
Constitucionais
Transitórias e suas complementações e
os que já tiverem os seus respectivos
recursos liberados ou depositados em
juízo, os precatórios pendentes na
data de promulgação desta Emenda e os
que
decorram
de
ações
iniciais
ajuizadas até 31 de dezembro de 1999
serão liquidados pelo seu valor real,
em moeda corrente, acrescido de juros
legais, em prestações anuais, iguais e
sucessivas, no prazo máximo de dez
anos, permitida a cessão dos créditos.
Art. 100- Os pagamentos devidos pelas
Fazendas Públicas Federal, Estaduais,
Distrital e Municipais, em virtude de
sentença
judiciária,
far-se-ão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9110111-83.2009.8.26.0000 -Voto no
7
exclusivamente na ordem cronológica de
apresentação dos precatórios e à conta
dos créditos respectivos, proibida a
designação de casos ou de pessoas nas
dotações orçamentárias e nos créditos
adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 62, de 2009). (Vide
Emenda Constitucional no 62, de 2009)
(Vide ADI 4425)
§5o- É
obrigatória
a
inclusão,
no
orçamento das entidades de direito
público,
de
verba
necessária
ao
pagamento de seus débitos, oriundos de
sentenças
transitadas
em
julgado,
constantes de precatórios judiciários
apresentados até 1o de julho, fazendo-
se
o
pagamento
até
o
final
do
exercício seguinte, quando terão seus
valores
atualizados
monetariamente.
(Redação
dada
pela
Emenda
Constitucional no 62, de 2009).
Outrossim, este relator entende que
nos caso dos autos é inaplicável a súmula 17 do
S.T.F. que determina que:
“Durante
o
período
previsto
no
parágrafo 1o do
artigo 100
da
Constituição, não incidem juros de
mora sobre os precatórios que nele
sejam pagos”
Consigna-se que a expressão contida
na frase integrante da referida sumula 17, do
S.T.F. assevera que “não incidem juros de mora
sobre os precatórios que nele sejam pagos” .
Desta forma, não tendo sido pago o precatório

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9110111-83.2009.8.26.0000 -Voto no
8
neste período a que alude o art. 100, paragrafo
1o, da Constituição Federal, que é de 1o de
julho do ano da requisição até 31 de dezembro do
ano seguinte, haverá a incidência dos juros
moratórios.
Os referidos julgados do S.T.F.,
utilizados como paradigmas, impõem uma condição
para não haver a incidência dos juros legais,
qual seja, “desde que adimplidas a tempo e
corrigidas monetariamente”, o que não ocorreu
“in casu”.
Isto posto, mantém-se o julgado tal
como proferido.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator